Tribunal: TJMT
Processo: 0001584-26.2016.8.11.0078
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001584-26.2016.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDSON BATISTA FELIX SILVA - CPF: 053.699.918-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), TALISON DE OLIVEIRA FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINARES - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS - REJEIÇÃO - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – TRATAMENTO – LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO – AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DOS MOTIVOS DA INTERNAÇÃO – NECESSIDADE DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA – PEDIDO IMPROCEDENTE – RECURSO PROVIDO.

Decorrendo o interesse da necessidade e utilidade do provimento jurisdicional, não há falar-se em sua ausência se o ajuizamento da demanda é o meio processual cabível para a proteção do bem jurídico tutelado, especialmente diante da recusa de realização do tratamento ambulatorial necessitado.

“O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”.

(STF, RE 855.178-RG Rel. Min. Luiz Fux, Tema 793, 6.3.2015)

Conforme os arts. 4º e 6º da Lei nº 10.216/2001, a internação psiquiátrica só será indicada e realizada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes e for apresentado laudo médico circunstanciado especificando os seus motivos.

“A internação compulsória é medida extrema, mas poderá ser determinada, desde que mediante laudo médico circunstanciado que a indique como tratamento adequado, segundo os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.”
(N.U 0001955-23.2015.8.11.0046, José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara De Direito Público E Coletivo, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 19/02/2019)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE SAPEZAL contra a sentença que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer n. 1584-26.2016.811.0078 (Código: 92861), proposta pelo Ministério Público em favor de TALISON DE OLIVEIRA FERREIRA, julgou procedente o pedido inicial, confirmando a tutela antecipada antes deferida e determinando que o apelante disponibilize o tratamento de internação compulsória pleiteado nos autos.

O município-apelante arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que, caracterizando-se o procedimento solicitado como de alto custo, deve ser custeado somente pelo Estado de Mato Grosso.

Aduziu, ainda, carência da ação, sob o argumento de que o representante legal do paciente não possui mais interesse no resultado útil do presente processo, devendo ser reconhecido a falta de interesse processual, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

No mérito, asseverou que a internação somente deve ser adotada quando medidas extra-hospitalares restarem insuficientes e que a sua necessidade deve estar demonstrada por laudo médico circunstanciado.

Contrarrazões do apelado pelo desprovimento do recurso do município (ID 21422952).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O pedido veiculado e acolhido na ação de origem consiste na internação psiquiátrica de TALISON DE OLIVEIRA FERREIRA, requerida por sua mãe

Graciene de Oliveira, representado pelo Ministério Público de Mato Grosso.

Processados os autos, o magistrado
a quo
proferiu a sentença nos seguintes termos:

“(...)Diante do exposto, confirmo a liminar concedida e JULGO PROCEDENTE o pedido da exordial para determinar que o requerido MUNICÍPIO DE SAPEZAL forneça tratamento de internação para desintoxicação em favor de José de TALISON DE OLIVEIRA FERREIRA. Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM EXAME DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do novo Código de Processo Civil.

Torno DEFINITIVA a antecipação de tutela deferida.

Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito controvertido não excede a 100 salários mínimos (art. 496, § 3º, do CPC).”

Analisando os fundamentos recursais, verifico que as argumentações apresentadas pelo recorrente não devem prosperar, pelas razões que seguem.

O apelante alega, preliminarmente, carência da ação sob o argumento de que o representante legal do paciente não possui mais interesse no resultado útil do processo, devendo ser reconhecido a sua falta de interesse processual.

Não merece prosperar essa alegação.

Ocorre que, conforme se observa do artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, a lei não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão a direito.

Além disso, considerando que o interesse processual decorre da necessidade e utilidade do provimento jurisdicional, o ajuizamento da demanda, no caso concreto, era o meio processual cabível para a proteção do bem jurídico tutelado, sobretudo porque é comum a negativa do paciente em submeter-se ao tratamento indicado para o combate da dependência química, mais um motivo para a propositura da ação.

Sobre o interesse processual, Humberto Theodoro Júnior leciona:

"
O interesse de agir, que é instrumental e secundário, surge da necessidade de obter por meio do processo a proteção ao interesse substancial.
Entende-se, dessa maneira, que há interesse processual"
se a parte sofre prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta que, para evitar esse prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais. Localiza-se
o interesse processual não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do processo como remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso concreto,
pois a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade, como adverte Allorio. Essa necessidade se encontra naquela situação "que nos leva a procurar uma solução judicial, sob pena de, se não o fizermos, vermo-nos na contingência de não podermos ter satisfeita uma pretensão (o direito de que nos afirmamos titulares)". Vale dizer: o processo jamais será utilizável como simples instrumento de indagação ou consulta acadêmica. Só o dano ou o perigo de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma lide, é que autoriza o exercício do direito de ação"(in Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum - vol. I / 58. ed. rev., atual., e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 163/164)"

Ora, ainda que a liminar tenha sido cumprida com a internação compulsória do paciente para tratamento de dependência química, há sim que se analisar o mérito da demanda. Assim, imperiosa a manifestação deste Órgão, a fim de possibilitar a continuidade do tratamento e ratificação da liminar.

Dessa feita, cumpre afastar a preliminar de ausência de interesse processual.

Igualmente não merece guarida a preliminar de ilegitimidade passiva do agravante para fornecer a internação pleiteada.

É sabido que a responsabilidade dos entes federativos é solidária, sendo facultada a cada cidadão a escolha do ente estatal que figurará no polo passivo da lide, uma vez que a obrigação imposta está prevista constitucionalmente.

A matéria, inclusive, já foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal que, após examinar o RE n. 855.178/SE, da relatoria do Ministro Luiz Fux, fixou o
Tema 793
quanto à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, veja-se:

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.

(Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.)

No mesmo sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que,
verbis
: “(...)
o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um destes Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda.
(...)".
(STJ - REsp: 1770780 PB 2018/0254310-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019) grifei

De igual modo, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que
“O
tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”.

(STF, RE 855.178-RG Rel. Min. Luiz Fux, Tema 793, 6.3.2015)

Como visto, resta evidente a legitimidade passiva
ad causam
do apelante no caso concreto, não podendo a divisão de atribuições feita pela Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde – SUS, afastá-lo do seu dever constitucional de prestar o direito à saúde.

Rejeito, pois, também esta preliminar.

No mérito, o recorrente insurge-se contra a sentença aduzindo que a internação somente deve ser adotada quando medidas extra-hospitalares restarem insuficientes, devendo a sua necessidade estar demonstrada por laudo médico circunstanciado.

Sobre a internação, a Lei nº 10.216/01 dispõe em seus arts. 4º e 6º:

Art. 4º.
A internação, em qualquer de suas modalidades,
só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

(...)

Art. 6º.

A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e

III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça. (sem grifo no original).

No caso, o apelado afirma na peça contestatória que
“a confecção de Laudo circunstanciado elaborado por médico psiquiatria não foi possível diante da falta do profissional para atender o município, sendo que tal exigência inviabilizaria ainda mais o exercício do direito fundamental do paciente.”

Pois bem, é entendimento pacífico que a internação compulsória de dependentes químicos é medida excepcional e sua concessão se atrela, nos termos da lei de regência, à apresentação de laudo médico pormenorizado que descreva os motivos que embasam a real situação de perigo que o vício causa à pessoa, o qual não foi colacionado pelo apelado.

Embora se constate nos autos que o paciente passou pela alternativa de tratamento extra-hospitalar no Centro de Referência de Assistência Social- CRAS de Sapezal, não ficou demonstrada a necessidade da internação compulsória por meio de laudo psiquiátrico, como pretendido pelo apelado.

Portanto, o pedido inicial não foi fundamentado em prova exigível consistente no laudo circunstanciado. Logo, no ponto, assiste razão ao apelante, não sendo o caso de proceder-se à internação compulsória.

Este, inclusive, tem sido o entendimento desta Corte:

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – TRATAMENTO DE DOENÇA MENTAL – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO – AUSÊNCIA – NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO – NÃO DEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA RETIFICADA – APELO PREJUDICADO.

A internação compulsória é medida extrema, mas poderá ser determinada, desde que mediante laudo médico circunstanciado que a indique como tratamento adequado, segundo os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.

(N.U 0001955-23.2015.8.11.0046, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 19/02/2019)

Assim, o caso é de reforma da sentença no particular, julgando-se improcedente o pedido autoral.

Ante o exposto, rejeito as preliminares de carência de ação e ilegitimidade passiva do Município de Sapezal e, no mérito, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para julgar improcedente o pedido de internação compulsória no caso concreto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020